Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-46.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003481-46.2018.8.11.0005
RECORRENTE(S): WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. E ELISABETH DAGUER
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43186985) interposto por WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. E ELISABETH DAGUER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32659951):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES – FALECIMENTO DO AUTOR – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DIREITO DE CUNHO PATRIMONIAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato não versa unicamente direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial, circunstância que autoriza a substituição processual da parte autora pelo espólio.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003481-46.2018.8.11.0005. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 10/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 34056982, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 40387485).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, em caso de morte de parte em demanda discutindo a existência de sociedade de fato, por tratar-se de direito personalíssimo, este não se transmitiria aos herdeiros e imporia, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito.
Aponta, outrossim, violação e dissídio jurisprudencial quanto à interpretação o artigo 1.026, §2o, do CPC, e Súmula 98 do STJ, sob a assertiva de que inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa, pois os Embargos de Declaração teriam sido opostos para prequestionar a matéria em debate e não seriam, portanto, inadmissíveis ou protelatórios.
Recurso tempestivo (id. 43276461) e devidamente preparado (id. 43329475).
Contrarrazões no id. 44908972.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação ao artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, ao argumento de que em caso de morte de parte em demanda discutindo a existência de sociedade de fato, por tratar-se de direito personalíssimo, este não se transmitiria aos herdeiros e imporia, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 30400482):
“A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, a ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, não versa unicamente direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial, circunstância que autoriza a substituição processual da parte autora pelo espólio, como autorizado pela sentença impugnada.
Aliás, impende registrar que, na tentativa de obter pronunciamento judicial favorável, os apelantes fazem confusão entre reconhecimento de sociedade empresarial de fato e reconhecimento de sociedade conjugal de fato, este, sim, direito de cunho personalíssimo, que, ainda assim, permite a substituição da parte falecida por seus herdeiros, quando existente discussão patrimonial, a exemplo de eventual partilha de bens.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que na ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, diferentemente do que ocorre na sociedade conjugal de fato, não se trata unicamente de direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, a análise do caso concreto evidencia que, embora tenha sido exposto o cotejo analítico nas razões recursais, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por tratar de situações fático-jurídicas distintas. Isso porque a controvérsia firmada nos autos versa sobre a reconhecimento de sociedade empresarial de fato, que possui caráter patrimonial.
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido registra (id. 30400482):
“A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, a ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, não versa unicamente direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial, circunstância que autoriza a substituição processual da parte autora pelo espólio, como autorizado pela sentença impugnada.
Aliás, impende registrar que, na tentativa de obter pronunciamento judicial favorável, os apelantes fazem confusão entre reconhecimento de sociedade empresarial de fato e reconhecimento de sociedade conjugal de fato, este, sim, direito de cunho personalíssimo, que, ainda assim, permite a substituição da parte falecida por seus herdeiros, quando existente discussão patrimonial, a exemplo de eventual partilha de bens.”
As decisões assinaladas como paradigmas, por outro lado, versam sobre reconhecimento de sociedade conjugal de fato. Assim, fica evidente a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas citados.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, os Recorrentes alegam que inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa, pois os Embargos de Declaração teriam sido opostos para prequestionar a matéria em debate e não seriam, portanto, inadmissíveis ou protelatórios.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 35767972):
“A postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao caráter manifestamente protelatório dos embargos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) SÃO JORGE. INDÍCIOS DE MAU CHEIRO NA REGIÃO CIRCUNVIZINHA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. É pacífico no STJ que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. (...)” (REsp 1810162/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 98 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII